Tribunal: TJMT
Processo: 1001589-74.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001589-74.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALAN LITTMANN PIOVESAN - CPF: 066.122.521-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ERNESTO PINTO - CPF: 847.477.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CINARA LARISSA LAZARETTI CORREA - CPF: 063.993.511-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 952.324.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 941.336.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DIAS DA SILVA - CPF: 754.796.991-72 (VÍTIMA), JOEL DA SILVA BISPO - CPF: 754.959.291-87 (VÍTIMA), ROSENILDA DA SILVA BISPO DOS SANTOS - CPF: 027.184.251-21 (VÍTIMA), Rozilaine da Silva dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA
E DISPARO DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA A
BSOLVIÇÃO
DO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
– ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE –
IMPRO
CEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA MATERIAL
E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA
S
PELA PROVA ORAL
COLHIDA

EM JUÍZO
–

OUVIDAS AS
TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM A PRÁTICA DELITIVA –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição
do apelante

porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
nestes
autos
, estando a

sua
condenação embasada no acervo probatório
colhido em juízo
, mormente nos depoimentos
de tes
temunhas
que presenciaram os fatos
, que

o
apontam como o autor do
crime de disparo de arma de fogo
;
cabendo ressaltar
,
ademais
,
que nos delitos
cujos parcos vestígios desapareceram
, a palavra d
as testemunhas
adquire
o condão de evidenciar a materialidade delitiva
, prevalecendo sobre a negativa
do acusado
, principalmente quando a versão apresentada
por aquela
s

se mostra
firme, coerente e harmônica com os demais elementos
de convicção
amealhados ao longo da instrução criminal.

Recurso d
esprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Alan Littmann Piovesan

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

1001589-74.2021.8.11.0007
pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Alta Floresta
/
MT, conden
ando-o
pela prática do
s
delito
s
de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03)
e
ameaça
(
art
.
147 do Código Penal
)
,
à pena de
3
(
três
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
e 3 (três) meses e 1 (um) dia de detenção
, no regime
semi
aberto,
e

272 (duzentos e setenta e dois)
dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões
vistas
no ID

140752766
,
almeja
a sua
absolvição em relação ao delito de disparo de arma de fogo,
ante a ausência de provas suficientes para ensejar a condenação
e, para tanto,

aduz
que
(
i
)

o sup
o
sto instrumento do crime
não
foi
apreen
dido
, nos termos do que dispõe o art. 158 do Código de Processo Penal
;
(
ii
)
que não foi realizado o
exame pericial residuográfico
requerido pela defesa
;

além de
argumentar que (
iii
) durante a fase investigativa, os vizinhos relataram que não ouviram qualquer barulho semelhante a tiro horas antes do fato
.

O Ministério Público
, em contrapartida, valendo-se das
contrarrazões
explicita
das

no ID

140752768
,
postula
o desprovimento do
presente
recurso
,
linha intelectiva que também foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no
ID
142153679
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ex
ordial acusatória,
vista
no ID
140752680
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01

em
07
(sete) de março de
2
.
021
,
por volta das
23
h
55
min,
na residência localizada na Rua P3, s/n, Bairro Santa Terezinha, na urbe de Carlinda/MT
,

nos
termos desta Comarca de Alta Floresta,

o denunciado
ALAN LITTMANN PIOVESAN
ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, disparou
arma de fogo em lugar habitado
.

FATO 02

Consta
, ainda,

que nos mesmos moldes apontados no Fato 01, o denunciado
ALAN
LITTMANN PIOVESAN

ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou,
por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave a vítima Diego Dias da Silva.

DINÂMICA DOS EVENTOS ILÍCITOS

De acordo com o apurado no presente almanaque investigativo, no dia do fato o denunciado encontrava-se na
edificação
da vítima em
companhia
de outras pessoas, momento em que se iniciou um entreveiro entre o ofendido Diego e sua esposa
Rozenilda
. Assim
e
ato contínuo, o denunciado ergueu um revólver (objeto não apreendido) que portava e efetuou um disparo para cima, saindo do local em seguida.

Posteriormente, o denunciado retornou ao local de maneira abrupta e, novamente com a arma de fogo em
punho
, ordenou que a vítima Diego Dias da Silva permanecesse sentada e bradou os seguintes dizeres “Você sabe que eu trabalho, mas a minha vontade é dar um tiro em você agora e passar ali e dar um tiro no seu irmão também” (sic) prenunciando mal injusto e grave à vítima, além de
empunhar
o artefato a todo instante
.
[...].
Destaques no original.

No caso em apreciação, verifica-se que não há insurgência do apelante em relação ao delito de ameaça, limitando-se a pleitear sua absolvição apenas quanto ao crime previsto no estatuto do desarmamento.

Nesse desiderato, constata
-se que a materialidade do
ilícito de disparo de arma de fogo
ficou
demonstrada
pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante (ID 140751736)
,
e
boletim de ocorrência
(
ID
140751737
)
;
e
pelos
depoimentos testemunhais
colhid
os
ao longo da persecução penal.

No que concern
e à autoria
do crime em comento
, embora o apelante
tenha negado
o disparo da arma de fogo tanto na fase inquisitiva quanto em juízo
,
a prova testemunhal
colhida nestes autos
é suficiente para comprovar
tal

conduta,
ao contrá
rio do que alega a defesa.

Com efeito
,
a
despeito de

o
apelante

afirmar
que
nenhum vizinho ouviu qualquer barulho de tiro na data dos fatos
, que
não foi realizado exame residuográfico nas
suas
mãos
e
que
as autoridades policiais
não localizaram, nem apreenderam a
arma de fogo

utilizad
a

para a prática
d
elitiva
,
o informante e
as testemunhas que presenciaram o disparo de arma por ele efetuado foram ouvid
o
s em juízo e confirmam
esse
fato, como se vê destes
trechos d
os
depoimentos
d
a vítima do crime de ameaça (pelo qual o
recorrente
também foi condenado),
Diego Dias da Silva e das testemunhas Joel da Silva Bispo,
Rozilaine
da Silva dos Santos e
Rozenilda
da Silva Bispo dos Santos
, todos

extraídos da
s contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público
(ID 140752768)
,
que bem retratam o conteúdo dos áudios encontradiços nos
IDs
140752735 e 140752736
:

[...]
“Que na época era casado ainda, juntado com mulher e estava na casa do declarante e teve uma discussãozinha com ela e
ele entrou no meio, e já deu um tiro para ‘riba’. Que ele foi embora e entrou de novo em casa com o revólver na mão.
Que passou o dia inteiro assando carne para ele. Que ele era juntado com a enteada, filha da ex-mulher do declarante. Que não viu arma com ele. Que depois a arma estava na cinta dele.
Que ele deu um tiro. Que estava a ex-esposa, a filha dela, o irmão da ex-esposa, o filho dela e o réu.
Que ele disse muitas ameaças, tudo que podia falar ele falou. Que ameaçou falando que se brincasse com ele naquela hora ia atirar o declarante, mandava calar a boca, conversava com o irmão da
ex
mas sempre com o revólver apontado para o declarante. Que apontou na cabeça, no peito, fazia
levantar
e depois
sentar
. Que em todo momento o declarante ficou esperando o tiro. Que falou que ia dar um tiro no irmão do declarante também. Que nunca fez nada para ele, foi a primeira vez que aconteceu isso.
Que o tiro que ele deu foi para cima. Que depois ele colocou na cinta de novo
e o declarante entrou para dentro de casa, depois pulou o muro por trás e correu para a casa da mãe do declarante, quando ele saiu da casa o declarante voltou, entrou na sua casa e trancou a porta. Que o réu voltou, deixou o carro parado na esquina, empurrou a porta e apontou a arma de novo no declarante. Que em torno de uns 20 minutos com ele ameaçando a polícia chegou. Que nesse período ele ficou dentro da casa do declarante e depois ele fez abrir a porta dos

fundos para ele fugir e depois a polícia pegou ele. Que no outro dia cedo veio na delegacia de Alta Floresta. Que a polícia ficou tentando encontrar a arma e no outro dia também continuaram procurando. Que era um revólver pequeno. Que não tinha barulho muito alto não, o tiro foi fraco. Que o Joel é irmão da ex-mulher do interrogado. Que não tem contato com a ex-mulher e com a filha dela, somente com o Joel
.

[...]
(Informante Diego Dias da Silva).
Negritamos

[...]

“Que o réu estava casado com a sobrinha do declarante. Que no dia, era um domingo, almoçaram juntos e conheceu o réu aquele dia, curtiram o dia todo. Que na parte da tarde o cunhado do declarante teve uma pequena discussão com a irmã do declarante,
quando do nada o réu entrou no meio, arrancou uma arma e disparou para cima. Que os vizinhos ligaram para a polícia. Que viu a arma de
relance

mas era de calibre pequeno, cor preta. Que a polícia não veio pois estava em operação, que acabou o caos e ele foi embora. Que o declarante ia dormir na casa da irmã e estavam dentro de casa conversando de boa, e de repente ele chegou do nada na casa com a arma na mão. Que ameaçou o cunhado, ameaçando com a arma na cabeça dele e falando o tempo todo que ia atirar nele se ele corresse. Que nesse intervalo a polícia chegou e ele pulou o muro e correu. Que ela falava que ia matar o Diego por causa da discussão, não sabe se tinha outros motivos (...
) Que
não se lembra corretamente das palavras, mas era que se o Diego corresse ia atirar, que ele veio para matar, que tinha sido ele que ligou para a
polícia

mas
foi
os vizinhos que ligaram pelo tiro e a movimentação. Que não sabe qual vizinho que ligou.
Que um vizinho ligou pois ela veio na casa
depois. Que ele saiu da casa da irmã correndo e depois de uns 5, 10 minutos pegaram ele”.

[...]

(Testemunha Joel da Silva Bispo).
Negritamos

[...]
“Que era namorada do ALAN. Que foi o aniversário da declarante. Que estavam tranquilos em família.
Que estavam em casa, domingo
a
noite e começou a discussão entre a mãe da declarante e o
ex
padrasto e o ALAN quis entrar no meio.
Que era briga de marido e mulher e a declarante não quis entrar no meio e o ALAN quis entrar no meio. Que pediu para ele ir embora.
Que ele estava
armado
mas a declarante não sabia e ele deu um tiro para cima.
Que estava na frente dela para ele acalmar para ele não fazer nada e ele efetuou um disparo. Que depois disso foram para casa e a mãe da declarante ficou nervosa com a situação. Que foi para a casa do interrogado. Que quando ele voltou na casa da mãe da declarante, a declarante não estava junto.
Que depois do tiro, não demorou 20 minutos aproximadamente, a polícia chegou.
Que voltou com ele para a casa depois do tiro. Que depois que ele
voltou ele
ficou com os outros e depois pulou o muro. Que quando ele foi preso disseram que ele estava
armado
mas não encontraram a arma com ele. Que não sabe onde foi parar a arma. Que achou que ele foi preso
armado
mas depois soube que ele não estava com a arma. Que o réu tentou defender a mãe da declarante. Que eles brigavam bastante. Que não sabia que ele tinha arma, só viu no dia.
Que só viu a arma com o réu no momento que ele atirou, antes nem sabia que ele estava armado
. Que era uma arma pequena, cabia no bolso da calça, short. Que não viu a cor da arma pois estava escuro, se era preta ou marrom.
Que o réu deu o disparo quando ainda estavam no local e depois saíram da casa, tendo em voltado sozinho depois
. Que o ALAN ficou irritado com a discussão e acha que por isso que ele deu o disparo. Que ele era estressado mesmo. Que não lembra o que o ALAN disse para o Diego, só deu o disparo. Que antes não viu a arma, provavelmente estava no bolso dele. Que no segundo momento, ele voltou para a casa da mãe da declarante, ele falou que ia voltar no Diego, disse ‘vou ter uma conversa com ele”, mas a declarante disse que não ia, ia dormir. Que soube dos fatos depois e não viu nada. Que falaram que ele chegou quieto e rendeu o padrasto e recebeu a notícia que ele tinha sido preso, foi rápido. Que falaram que ele apontou a arma para o Diego, falaram que ele ficou conversando um monte de coisa, disse que o ALAN estava chorando”.

[...]
.

(Testemunha
Rozilaine
da Silva dos Santos relatou
).

Negritamos

[...]

“
Que era sogra do ALAN, ele namorava com sua filha. Que eles se separaram.
Que nesse dia ele disparou uma arma para cima no terreiro da casa.
Que pediram para ele ficar quieto pois ele estava ameaçando o ex-marido da declarante. Que pediram calma e ele continuou. Que quando foi pelas 10:30 da noite ele chegou do nada dentro de casa e pegou a declarante o filho, o irmão e o Diego e pediu para ficarem quieto e a declarante ficou sem ação, sem ter o que fazer e saiu de dentro de casa e ALAN ficou dentro de casa conversando com os outros. Que a vizinha dos fundos ligou para a polícia e quando a polícia chegou ele fez o Diego abrir a porta dos fundos para ele pular o murro e não dar tempo
das
polícias
pegar ele
. Que os
policias
foram e pegaram ele. Que no dia era o aniversário da filha da declarante, namorada do réu, estavam comemorando isso. Que ocorreu tudo isso. Que o ALAN
estava na festa e se irritou pois
a declarante teve uma discussão com o ex-marido e ele viu e não resistiu e chamou atenção falando que homem não bateria em mulher e os dois começaram a discutir. Que a declarante só discutiu com o ex-marido e o ALAN se intrigou e entrou no meio.
Que ele discutiu com o Diego e quando voltou, já voltou armado e disparou o tiro
. Que o ex-marido
chamou ele
de moleque
e ele se exaltou, sacou a arma do short que ele estava e deu um
tiro para cima.
Que teve a discussão, ele buscou a arma na casa dele e voltou na casa da declarante, na hora que ele chegou, bateu no peito, disse que vocês
vao
ver quem é moleque. Que não conhece
arma
mas era pequena, os cartuchos dela era pequenos, cor meio amarelada.
Que ele chegou e só viu a arma quando ele deu o tiro para cima.
Que a filha da declarante tirou ela e levou embora. Que era umas dez e meia, onze horas da noite ele voltou na casa da declarante, entrou do nada e rendeu todos pedindo para ficar quieto. Que estava com a mesma arma. Que apontou a arma para o Diego, não apontou para a declarante, o filho da declarante e para o irmão da declarante;
Que
ele pediu para ficar quieto, segurando só o Diego. Que o Diego ficou uma meia hora sob a mira da arma. Que não escutou a conversa pois saiu para longe e não escutou o que ele dizia para ele. Que depois ele fugiu da polícia pulando o muro. Que do momento em que deu o tiro até que foi preso não passou muito tempo. Que antes de pular o muro ele ainda estava com a arma na mão, ficou mirando para a cabeça do Diego e apontou para ele abrir a porta dos fundos, quando ele correu. Que até hoje não sabe o que aconteceu com a arma dele”.

(Testemunha
Rozenilda
da Silva Bispo dos Santos).
Negritamos

Insta frisar
,
outrossim, que
inexistem elementos
de convicção

nestes autos
capazes de
desqualificar os depoimentos d
a
s testemunhas
, ou mesmo que pudesse
m
evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o
s
delito
s
ao
apelante
,
ainda que
ele

tenha aduzido que
a testemunha Diego Dias da Silva
já
foi
processad
a
por denunciação caluniosa
nos autos
do processo
n.
1863
-36.2017.811.0091
(código 75137)
,
que tramit
ou
na Comarca de Nova Monte Verde
/MT
.

Ocorre que
,
em pesquisa ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que
o
processo
citado no parágrafo anterior
trata de
uma
queixa-crime que se
quer foi intentada
pelo apelante ou
por quaisquer das pessoas ouvidas nesta ação penal
,

além de
se referir a
fato
antigo ocorrido em 2017
e
de
a petição inicial
ter sido
indeferida
,

não resultando
, assim,
em
consequência alguma para aludida vítima/testemunha
Diego
.

Sendo a
ssim,
as afirmações d
as testemunhas
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autor
ia do crime sustentada p
elo
apelante
, apoiada
n
a inveross
ímil
alega
ção de que tudo foi inventado pelas testemunhas por conta de uma suposta
perseguição
contra
sua pessoa
engendrada pela
família de sua namorada
Rozilaine
, sem qualquer evidência concreta nesse sentido.

Como é sabido, o tipo penal em referência – art. 15 da Lei n. 10.826/03 – é classificado como de mera conduta, de perigo abstrato, ou seja, independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade ou para alguma pessoa especificamente. Além disso, consiste em: “
Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em
suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
”.

Nesse contexto
,
é forçoso reconhecer que
embora a arma de fogo utilizada na data dos fatos não tenha sido apreendida nestes autos para ser submetida à perícia técnica
,
as palavras
do informante e
das testemunhas foram seguras e harmônicas ao apo
ntar a ocorrência dos disparos, circunstância que se afigura suficiente para atestar a materialidade delitiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, como se
constata
dos
julgados
abaixo
ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. OUTROS MEIOS DE PROVA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. No julgamento do HC 628.647/SC, em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma, e diante do princípio "tempus
regit

actum
" em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.

2.
Tendo o Tribunal decidido pela condenação, reconhecendo a autoria e materialidade, mesmo sem exame pericial, já que existente nos autos outras provas como os depoimentos da vítima e da testemunha, verifica-se que o entendimento
encontra-se
em consonância com a jurisprudência da Corte, que admite outros meios de prova para atestar a materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, além do exame pericial.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 689.079/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 13/12/2021.)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1.
ABSOLVIÇÃO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – FARTA PROVA TESTEMUNHAL ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA INCLUSIVE DO USO DO ARTEFATO LETAL
– 2. ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – 3. CONCURSO FORMAL – IMPERTINÊNCIA – EXECUÇÃO DE MAIS DE UMA AÇÃO QUE RESULTOU NA PRÁTICA DE MAIS DE UM CRIME – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Para comprovação da materialidade do crime de disparo de arma de fogo, é dispensável a apreensão e submissão do armamento a perícia técnica, se fartamente comprovado por meio de prova testemunhal, colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, que o apelante efetuou disparo de arma de fogo em local habitado
.

2. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça, por meio das seguras palavras judiciais das vítimas, que, ainda, encontram respaldo noutros elementos probatórios, há de ser mantida a sentença condenatória.

3. Mesmo que o apelante tenha utilizado a arma de fogo para ameaçar as vítimas, se verificado que, em conduta autônoma, ele efetuou disparo com o indigitado armamento, em direção ao animal de estimação delas, aplica-se o concurso material entre os delitos de ameaça (art. 147, CP) e disparo de arma de fogo (art. 15, Lei no. 10.826/03), não o formal.

(TJMT, N.U 0001239-62.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 05/12/2019).
Destacamos

Cabe registrar,
com relação à alegada
necessidade da
realização
de
exame residuográfico nas mãos do
apelante
,
que n
ão
houve
pedido
nesse sentido na fase judicial, exatamente como explicitado na sentença
condenatória
,
tampouco
houve
menção alguma acerca de eventual possibilidade de
realização dessa perícia
na fase do inquérito, mesmo estando o
apelante
acompanhado de advogado particular por ocasião de seu interrogatório extrajudicial
(ID
140751748
)
.

Desse modo,
afigura
-se
inócuo ter
mencionado
, o
apelante
, já em sede de interrogatório judicial
(aos 13:33
de seu depoimento
)
,

que pediu ao perito, na ocasião em que foi submetido a exame de corpo de delito na fase extrajudicial, que
localizasse pólvora em sua
s
mão
s
,
pois
acerca disso
há somente a
sua
palavra

desacompanhada de qualquer evidência nesse sentido e, ainda assim
, mesmo que fosse negativ
o
o
resultado d
esse
exame residuográfico,
isso
não teria o condão de, por si só, evidenciar que ele não praticou o disparo com a arma de fogo.
Aliás, foi exatamente
p
or esse motivo que o sentenciante deixou consignado que
:

[...]
Quanto ao exame nas mãos do acusado
, além de não se concordar que tal exame tenha natureza de prova irrefutável (pois nem sempre é possível detectar pólvora na mão de quem efetua disparo), importante notar que o acusado fez-se acompanhar de Defensor no bojo do APFD (no interrogatório, inclusive, havendo pedido de liberdade cerca de 13 horas após a distribuição do referido APFD), não se encontrando pedido de tal exame, tampouco sendo indicado que houve tal pedido em sede policial. [...]

Destaques no original

Diante do que foi exposto
e principalmente porque
se extrai
da denúncia, bem como
da prova oral
,
que
o
apelante
efetuou um único disparo e depois deixou o local, é certo que houve o desaparecimento dos eventuais e parcos vestígios desse delito
,
de modo a autorizar que a materialidade delitiva possa ser consubstanciada nos depoimentos das
testemunhas que presenciaram a prática delitiva, nos termos das disposições contidas no art.
158 c/c
167 do Código de Processo Penal
.

Logo
, é possível concluir
, com segurança,
que houve a prática de infração penal de disparo de arma de fogo
, de modo que
o pleito absolutório
deduzido pelo apelante
,
com fulcro no art. 386,
V
II
, do Código de Processo Penal, não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que
ele
não apresentou
sequer um
elemento
de convicção
para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso inte
rposto por
Alan Littmann Piovesan
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022